Tribunal: TJPA
Processo: 0805446-03.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805446-03.2022.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: MARIA DE FATIMA BARBOSA CAVALCANTE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO NEGOU PROVIMENTO AO APELO ESTATAL. SENTENÇA SE TORNOU DEFINITIVA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do
ESTADO DO PARÁ
, mantendo inalterada a sentença, por considerar que a sua reforma resultaria em
reformatio in pejus
aos interesses do Ente Público.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise reside em verificar se há possibilidade de alteração do valor da causa, com consequente alteração dos honorários suncumbenciais.

III. Razões de decidir

3. As matérias u
ma vez decididas e julgadas, ou não suscitadas nos recursos cabíveis, submetem-se à preclusão, a teor do disposto nos artigos 223, 505 e 507, e 1.000, parágrafo único, do CPC de 2015.

4. Contra o teor da sentença, apenas o Estado do Pará interpôs Apelação. Não havendo remessa necessária, a sentença se tornou definitiva em relação ao Ente Municipal.

5. Impossibilidade de rediscussão da matéria somente em Agravo Interno.

IV. Dispositivo

6. Recurso não conhecido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC 2015,
artigos
85, § 8º, 223,
293 e 337, inciso II, 505, 507, I, e 1.000, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER o Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0805446-03.2022.8.14.0005
- PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra o
ESTADO DO PARÁ
e
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA CAVALCANTE
diante de
decisão monocrática proferida sob minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Deste modo, diante de tais parâmetros,
não se verifica razão para a reforma da sentença recorrida, considerando, resultaria em
reformatio in pejus
aos interesses do Ente Público. Portanto, mantenho a sentença
. Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação
. (Grifo nosso)

Em razões recursais, o Ente Municipal suscita equívoco na decisão que manteve o valor da causa, pois, o valor é exorbitante e sem qualquer critério legal, devendo ser observado o princípio da razoabilidade.

Defende ainda a necessidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 23269737), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há possibilidade de alteração do valor da causa, com consequente alteração dos honorários sucumbenciais.

Analisando os autos, verifica-se que a Ação principal foi ajuizada contra o Ente Estadual e Municipal. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, com a condenação dos Entes Federados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (10% de R$50.000,00 = R$ 5.000,00).

Contra o teor da sentença, apenas o Estado do Pará interpôs Apelação, de modo que, não sendo o caso de remessa necessária, a sentença se tornou definitiva em relação ao Ente Municipal, não cabendo rediscussão da matéria em sede de Agravo Interno.

Portanto, constata-se que ocorreu a preclusão da matéria, não assistindo razão ao Município de Altamira em recorrer nesse momento processual, de acordo com o disposto nos artigos 223, 507 e 1.000, parágrafo único, do CPC de 2015:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão

(...)

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembarg
adora Relatora

Belém, 11/08/2025